Tribunal: TCU
Processo: 030.653/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento a recurso de reconsideração interposto em face de deliberação que julgou as contas da recorrente irregulares e condenou-a ao pagamento de débito e de multa em decorrência de irregularidades na execução de convênio que tinha por objeto a construção de escola de nível fundamental.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por M7 Construções e Serviços Eireli em face do Acórdão 2642/2019-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal conheceu e deu provimento parcial a recurso de reconsideração para reformar o Acórdão 1846/2018-TCU-Plenário e, no que interessa à embargante, reduzir parcela do débito que lhe fora imputado anteriormente nos autos e o valor da multa aplicada com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração. 9.2. dar ciência deste acórdão à embargante.